Tribunal: TJMT
Processo: 1003474-89.2022.8.11.0007
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003474-89.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARA CRYSTINA ARAUJO DA CRUZ - CPF: 061.411.481-07 (RECORRENTE), TAMARA APARECIDA RODRIGUES FARIAS - CPF: 038.042.941-11 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003474-89.2022.8.11.0007

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta

Parte Recorrente(s):
Gol Linhas Aéreas S.A.

Parte Recorrida(s):
Mara Crystina Araujo da Cruz

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28/02/2023

Ordem na pauta: 26

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – VOO INTERNACIONAL - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA PASSAGEIRA QUE TENHA REALIZADO O CHECK IN EM TEMPO RAZOÁVEL E CONFORME NORMAS PARA OS VOOS DESSA ESPECÉCIE -
NO SHOW
– PERDA DO VOO - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA
– DEVER DE INDENIZAR AFASTADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ausente a comprovação de que o impedimento para o embarque se deu por culpa da empresa ré, não há falar em indenização por danos materiais e morais.

Ônus da prova que a consumidora não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I do CPC.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, reconheceu o ato ilícito praticado pela recorrente no que concerne ao impedimento da parte autora ao embarque, condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e R$ 751,27 (setecentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos) relativos ao valor gasto com nova passagem.

A parte recorrente pretende a reforma da sentença, em razão da culpa exclusiva da parte autora, ato conhecido como
no show
, ou a minoração do quantum fixado a título de danos morais.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

No presente caso, alega a parte recorrida que no dia 30/04/22 ao chegar para embarque com duas horas de antecedência na cidade de Buenos Aires – Argentina com destino ao Rio de Janeiro/RJ, e que foi impedida de embarcar em razão da impossibilidade em realizar o
check-in
e não haver prepostos da recorrente para auxiliá-la no procedimento.

Como prova a parte recorrida acostou vídeo demonstrando defeito nos terminais de
check-in
, foto demonstrando não haver atendentes em guichês para despacho de bagagem, bem como foto demonstrando que o voo estava previsto no horário contratado, com hora atual de 09h42min, momento em que a fotografia fora tirada.

Vê-se que a única foto em que mostra o horário real tem antecedência de menos de 40 minutos para o embarque programado.

Ademais, tanto o vídeo quanto a foto retratada dos guichês de atendimento não são documentos hábeis para demonstrar com precisão que a parte autora, ora recorrida, estava de fato com a antecedência necessária para realizar os procedimentos de embarque de voo internacional.

Em que pese tais documentos encartados ao caderno processual, entendo que a consumidora recorrida não se desincumbiu de seu ônus nos termos do art. 373, I do CPC, pois se tratando de voo internacional as regras para embarque com antecedência são mais rigorosas, bem como o
check-in
não é realizado faltando poucos minutos para o voo, ocasionando a culpa exclusiva da consumidora ao não realizar o embarque.

Assim,
considerando os elementos colhidos nos autos, concluo pela improcedência da demanda, somado a outros casos análogos que utilizo como parâmetro, todos já analisados por esta e. Turma Recursal
(N.U 1029862-47.2022.8.11.0001, Relator Marcelo Sebastiao Prado De Moraes, Julgado em 22/09/2022; N.U 1006296-06.2021.8.11.0001, Relator Luis Aparecido Bortolussi Junior, Julgado em 17/10/2022
)
.

Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023